Tribunal: TJMT
Processo: 0009118-60.2013.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009118-60.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NATALINO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 034.618.691-98 (APELANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), EDNALDO MANOEL DA SILVA - CPF: 792.323.881-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), NATALINO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 034.618.691-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO
QUALIFICADO
–
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
1. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
VEREDICTO COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO

– VÍTIMA ATINGIDA ENQUANTO DORMIA – SURPRESA EVIDENCIADA

– ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 2 DA TCCR/TJMT.
RECURSO MINISTERIAL
–
1. CONFISSÃO – AFASTAMENTO –
IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 545/STJ. –
3 - RECURSOS

DESPROVIDOS
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -

As qualificadoras reconhecidas pelo Plenário do Júri, dentre outras hipóteses, poderão ser excluídas, com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes,
verbi gratia,
se não houver qualquer amparo nos elementos de prova existentes nos autos, o que não ocorreu
in casu,
eis, que satisfatoriamente demonstrado, com base na prova amealhada, que a vítima foi atingida com marretadas enquanto dormia.

- Em consonância com o Enunciado Criminal nº. 2 do TJMT, segundo o qual “
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
;

2 - Quando for utilizada para fundamentar a sua condenação, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (STJ, HC 508.935/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo, por
Natalino Manoel de Oliveira
e pelo
Ministério Público,
contra sentença em que
Natalino
foi
condenado
à pena de
12 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
pela autoria do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CP (Id. 29258498).

Em suas razões recursais,
Natalino
almejou o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa

da vítima
,

sob o fundamento de que a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos (Id. 29258954).

Por sua vez, o
parquet
insurgiu-se quanto à

atenuante da
confissão espontânea
,

almejando o seu
afastamento
(Id. 29258950).

As partes, em contrarrazões recursais, pugnaram pelo
desprovimento
dos respectivos apelos adversos (Ids.
29258955; 29258954
); igualmente, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 35276491):

SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima –
Irresignação Ministerial
– 1) Pretendido o
afastamento
da atenuante da
confissão
espontânea –
Impossibilidade
– A confissão ainda que parcial ou qualificada deve ser reconhecida de ofício quando servir para formar a convicção dos jurados –

Irresignação Defensiva
– 1) Pretendido o
afastamento da qualificadora
por decisão manifestamente contrária à prova dos autos –
Impossibilidade
– Decisão com
amparo nas provas
dos autos – Pelo
desprovimento
dos recursos.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020